Tribunal: STF
Processo: RE 1495615
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário. Na decisão agravada, apontei que não teria existido ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e seria aplicável o Tema nº 660. Também aduzi que o Tribunal de Origem teria decidido a controvérsia com base na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório constante dos autos.



    Nas razões do agravo regimental, sustentam os agravantes que é direta a afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, na medida em que houve recursa à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o redirecionamento da execução fiscal contra eles. Ressaltam que seus nomes não constam da certidão de dívida ativa e que não são responsáveis, na qualidade de terceiros, em consonância do os arts. 134 e 135 do CTN. Entendem ser desnecessário cotejar a pretensão recursal com dispositivos legais infraconstitucionais. Defendem que o devido processo legal “é princípio supremo do direito de acesso à Justiça e dele decorrem todos os demais, como, por exemplo, a ampla defesa e contraditório”. Alegam que houve usurpação do direito de provar “a total desvinculação entre eles, empresas e sócios do Grupo Mega, e as empresas do Grupo Andrade Magro”. Afirmam que “seria possível provar que [a] família Soares Pereira, da qual fazem parte as pessoas físicas ora agravantes, dedicou-se ao negócio de REVENDA [de] combustíveis” e que “não atuou e não atua no negócio de distribuição de combustíveis, que é ramo de negócios da Dínamo/AD Assessoria”.



    Os agravantes ainda anotam que inexiste necessidade do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos para se dar provimento ao recurso extraordinário. Registram, ainda, que, no apelo extremo, não houve pedido de reforma do acórdão recorrido com base em violação do art. 93 do texto constitucional.



    Decido.



    Exerço o juízo de retratação, à luz das particularidades do presente caso.



    Verifica-se que a execução fiscal, originalmente movida (em 2013) contra a empresa AD Assessoria e Fomento de Vendas Ltda., nova denominação da Dínamo Distribuidora de Petróleo Ltda., foi redirecionada, anos depois (2021), para os ora recorrentes sem, previamente, oportunizar a eles o contraditório e a ampla defesa.



    Segundo a Corte a Quo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por meio da qual se assegurariam os referidos preceitos e o devido processo legal, não poderia ser aplicado no contexto da execução fiscal que originou o presente recurso extraordinário. Sem proceder a nova valoração dos fatos que ensejaram o redirecionamento da execução fiscal, manteve a premissa adotada pelo juízo de primeiro grau de que os ora recorrentes estariam todos inseridos num complexo grupo econômico de fato, o qual também abrangeria a empresa originalmente executada. 



    No apelo extremo, os recorrentes sustentaram que o redirecionamento em questão, sem o prévio contraditório que se daria no bojo de incidente prévio de desconsideração da personalidade jurídica, violou preceitos constitucionais, realçando que, na espécie, não se trata de responsabilidade tributária de terceiros.



    Considerando os complexos fatos, indicados pelo próprio Tribunal de Origem, para o redirecionamento contra os ora recorrentes nos autos da execução fiscal originalmente movida contra a Dínamo Distribuidora de Petróleo Ltda., constata-se que a Corte a Quo violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Sobre esses preceitos, aplicáveis em todos os processos, assim já se pronunciou o Ministro Celso de Mello:



    “Entendo, na linha de decisões que proferi nesta Suprema Corte (RMS 28.517/DF, v.g.), que se impõe reconhecer, mesmo em se tratando de procedimento administrativo, que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se estabelece uma relação de polaridade conflitante entre o Estado, de um lado, e o indivíduo ou agentes públicos, de outro.



    (...)



    A jurisprudência dos Tribunais, notadamente a do Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado a essencialidade desse princípio, nele reconhecendo uma insuprimível garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestida, ou não, de caráter punitivo (RDA 97/110 – RDA 114/142 – RDA 118/99 – RTJ 163/790, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 306.626/MT, Rel. Min. CELSO DE MELLO, “in” Informativo/STF nº 253/2002 – RE 140.195/SC, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – RE 191.480/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 199.800/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):



    ‘RESTRIÇÃO DE DIREITOS E GARANTIA DO  ‘DUE PROCESS OF LAW’.



    – O Estado, em tema de punições disciplinares ou de restrição a direitos, qualquer que seja o destinatário de tais medidas, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua atividade, o postulado da plenitude de defesa, pois o reconhecimento da legitimidade  ético-jurídica de qualquer medida estatal – que importe em punição disciplinar ou em limitação de direitos – exige, ainda que se cuide de procedimento meramente administrativo (CF, art. 5º, LV), a fiel observância do princípio do devido processo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a essencialidade desse princípio, nele reconhecendo uma insuprimível garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa,  sob pena de nulidade do próprio ato punitivo ou da medida restritiva de direitos. Precedentes. Doutrina.”



    (RTJ 183/371-372, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Isso significa, pois, que assiste ao interessado, mesmo em procedimentos de índole administrativa, como direta emanação da própria garantia constitucional do ‘due process of law’ (independentemente, portanto, de haver, ou não, previsão normativa nos estatutos que regem a atuação dos órgãos do Estado), a prerrogativa indisponível do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, consoante prescreve a Constituição da República, em seu art. 5º, incisos LIV e LV.



    Vale referir, neste ponto, importante decisão emanada do Plenário do Supremo Tribunal Federal que bem exprime essa concepção em torno da garantia constitucional do ‘due process of law’:



    ‘(...) 3. Direito de defesa ampliado com a Constituição de 1988. Âmbito de proteção que contempla todos os processos, judiciais ou administrativos, e não se resume a um simples direito de manifestação no processo. 4. Direito constitucional comparado. Pretensão à tutela jurídica que envolve não só o direito de manifestação e de informação, mas também o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. 5. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição, aplicam-se a todos os procedimentos administrativos.  6. O exercício pleno do contraditório não se limita à garantia de alegação oportuna e eficaz a respeito de fatos, mas implica a possibilidade de ser ouvido também em matéria jurídica. (...) 10. Mandado de Segurança deferido para determinar observância do princípio do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).’



    (RTJ 191/922, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES – grifei) 



    (...)



    O exame da garantia constitucional do ‘due process of law’ permite nela identificar, em seu conteúdo material, alguns elementos essenciais à sua própria configuração, dentre os quais avultam, por sua inquestionável importância, as seguintes prerrogativas: (a) direito ao processo (garantia de acesso ao Poder Judiciário); (b) direito à citação e ao conhecimento prévio do teor da acusação; (c) direito a um julgamento público e célere, sem dilações indevidas; (d) direito ao contraditório e à plenitude de defesa (direito à autodefesa e à defesa técnica); (e) direito de não ser processado e julgado com base em leis ‘ex post facto’; (f) direito à igualdade entre as partes; (g) direito de não ser processado com fundamento em provas revestidas de ilicitude; (h) direito ao benefício da gratuidade; (i) direito à observância do princípio do juiz natural; (j) direito ao silêncio (privilégio contra a autoincriminação); e (l) direito à prova, valendo referir, a respeito dos postulados que regem o processo administrativo em geral, a precisa lição de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO (‘Manual de Direito Administrativo’, p. 889, item n. 7.5, 12ª ed., 2005, Lumen Juris):



    (...)” (MS nº 34.180/DF-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/8/16).



    No presente contexto, também não se pode perder de vista, como enfatizou o Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.160.361/SP, importantes normas trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15).



    Em primeiro lugar, o código em questão, vigente quando do questionado redirecionamento da execução fiscal, expressamente prevê (art. 134) que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível “em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial” (grifo nosso). Tal incidente é dispensável se a desconsideração é requerida “na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica” (art. 134, § 2º).



    Em segundo lugar, norma constante do CPC/15 impossibilita o redirecionamento de cumprimento de sentença (que consiste em título executivo judicial) contra fiador, coobrigado ou corresponsável que não tenha participado da fase de conhecimento (art. 513, § 5º, presente no Livro I da Parte Especial). No que diz respeito à execução fundada em título executivo extrajudicial, o CPC inequivocamente estabelece (art. 771) que são aplicadas, subsidiariamente, as disposições constantes do Livro I da Parte Especial, o que abrange a disciplina anteriormente comentada.



    Convém, ainda, ressaltar que aquela disciplina (art. 513, § 5º) pode ser tranquilamente aplicada em processos de outras naturezas, à luz do disposto no art. 15 do referido código: “na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente”. A par dessas considerações, ressalte-se que a própria Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) estabelece (art. 1º) que a execução judicial para a cobrança da dívida ativa das unidades federadas e respectivas autarquias “será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil” (grifo nosso).



    Em relação à execução fiscal de crédito tributário, instar recordar que inexiste a fase de conhecimento judicial. Quanto ao respectivo título executivo, anote-se que ele é formado no âmbito administrativo, em que se deve abrir a oportunidade de o sujeito passivo acusado se defender (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal). 



    No que diz respeito ao presente caso, com todas suas particularidades, é incontroverso que os ora recorrentes não constaram da certidão de dívida ativa. Contra eles não poderia, sob o argumento de que estão inseridos num complexo de grupo econômico de fato, ser redirecionada a execução sem a prévia observância dos direitos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Tais preceitos seriam, a priori, observados com o regular incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Vale relembrar que o redirecionamento foi requerido muitos anos depois de a execução fiscal ter sido ajuizada.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário para excluir os recorrentes do polo passivo da ação e determinar o levantamento das constrições, bloqueios e indisponibilidades de propriedade dos recorrentes que foram objeto de constrições em decorrência da decisão mantida pelo acórdão recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente